Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-40.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
USUCAPIÃO. SUPOSTA ENFITEUSE SOBRE ÁREA USUCAPIENDA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PEDIDO INICIAL QUE ENGLOBA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
Usucapião. Suposta enfiteuse que recai sobre a área usucapienda. Questão que não foi efetivamente dirimida na demanda. Eventual enfiteuse sobre o imóvel não impede a usucapião do

Ementa:
USUCAPIÃO. SUPOSTA ENFITEUSE SOBRE ÁREA USUCAPIENDA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PEDIDO INICIAL QUE ENGLOBA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
Usucapião. Suposta enfiteuse que recai sobre a área usucapienda. Questão que não foi efetivamente dirimida na demanda. Eventual enfiteuse sobre o imóvel não impede a usucapião do domínio útil. Pedido dos autores de domínio total. Possibilidade de parcial acolhimento. Prova técnico-pericial. Manifestação da Municipalidade.
Sentença anulada de ofício.